Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-98.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1002466-98.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: LUZIA SANCHES VICENTE.
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIO DOENÇA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO MÉDICO INDICOU READAPTAÇÃO A OUTRA FUNÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a servidora não demonstrou a sua incapacidade laborativa a medida em que o laudo da pericia demonstrou que está apta ao serviço público desde que seja readaptada a outra função sem redução dos seus vencimentos.
2. Não demonstrada à incapacidade laborativa da servidora a mesma não faz jus ao recebimento do auxilio doença pleiteado.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002466-98.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
AUXILIO DOENÇA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA
– LAUDO MÉDICO INDICOU READAPTAÇÃO A OUTRA FUNÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, a servidora não demonstrou a sua incapacidade laborativa a medida em que o laudo da pericia demonstrou que está apta ao serviço público desde que seja readaptada a outra função sem redução dos seus vencimentos.

2.

Não demonstrada à incapacidade laborativa da servidora a mesma não faz jus ao recebimento do auxilio doença pleiteado.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021